Tribunal: TJDFT
Processo: 0728649-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728649-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEYST DEYSTHER FERREIRA DE CARVALHO CALDAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Visto, etc., A agravante insurge-se da decisão da instância prima, que, em tese, seria omissa, ao olvidar de analisar sua impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, em consulta ao sistema interno, observa-se que a referida decisão foi embargada pela própria agravante e ainda não há provimento judicial definitivo. Assim, observa-se que a recorrente realizou movimento processual antecipado ao interpor o presente recurso, uma vez que a referida decisão é passível de modificação. Forte nessas considerações, não conheço do recurso, por ausência de pressuposto processual de admissibilidade. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora